Tribunal: TJES
Processo: 5008531-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008531-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO FRANCO DE ATAIDE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.
5008531-25.2022.8.08.0000

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº 00183608420198080012

PACIENTE: FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYDE

Advogado do Paciente: Dr. RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA – OAB/ES13237

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE Cariacica/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYDE
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0018360-84.2019.8.08.0012, implementa regular trâmite ao feito originário mesmo diante da ausência de indícios mínimos de autoria quanto aos delitos nos quais o paciente fora denunciado, quais sejam, homicídio qualificado (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio), homicídio qualificado tentado - em relação à vítima Maykon, tudo na forma do art. 29 do CP, e associação criminosa.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
As pessoas ouvidas na fase inquisitiva não apontaram o paciente como mandante dos delitos denunciados;
2.
Na inexistência de indícios mínimos de autoria, o trancamento da ação penal é medida que se impõe, e é neste sentido que almeja a concessão da ordem.

Nada fora requerido em sede de cognição sumária.

As informações foram prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FABRÍCIO FRANCO DE ATHAYDE
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI
, que, em síntese, nos autos da Ação Penal nº 0018360-84.2019.8.08.0012, implementa regular trâmite ao feito originário mesmo diante da ausência de indícios mínimos de autoria quanto aos delitos nos quais o paciente fora denunciado, quais sejam, homicídio qualificado (três vezes – em relação as vítimas David, Jefferson e Delio), homicídio qualificado tentado - em relação à vítima Maykon, tudo na forma do art. 29 do CP, e associação criminosa.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
As pessoas ouvidas na fase inquisitiva não apontaram o paciente como mandante dos delitos denunciados;
2.
Na inexistência de indícios mínimos de autoria, o trancamento da ação penal é medida que se impõe, e é neste sentido que almeja a concessão da ordem.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese a alegação exposta pela defesa técnica, verifico que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Como sabemos, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente de dúvidas, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia
1
, mas tais ocorrências não emanam dos autos originários.

Consta da Ação Penal originária que o
paciente, bem como outros agentes, foram denunciados pelos fatos contidos na inicial acusatória, que retratam a prática de homicídios
consumado
s
em face das vítimas David, Delio e Jeferson;
H
omicídio tentado em face da vítima Maykon, que apenas não veio a óbito por ter conseguido fugir do local e se desvencilhou da maioria dos disparos, sendo atingindo apenas em um dos pés.

Extrai-se, ainda, que o crime teria sido cometido no contexto da guerra do tráfico de drogas, uma vez que a pessoa que comandava o tráfico da região havia sido assassinada e, em razão disso, os acusados teriam decidido tomar o controle do tráfico, executando os indivíduos que ainda faziam venda de entorpecentes no local.

In casu, como consta da denúncia,
os indícios de autoria se revelam patentes também em face do paciente, e entendo que se revela
ra
m aptos para fins de recebimento da denúncia, à luz das declarações prestadas na esfera policial às fls. 65/67; 93/95; 100/102 e 173/175.

Deve ser destacado o depoimento prestado por ENZO NASCIMENTO DA SILVA, que, em síntese,
externou que o paciente, mesmo preso, é quem
comanda o grupo que está do lado de fora e
dá ordens para que os executores pratiquem homicídios para assegurar o livre comércio de drogas na região que atuam....
Que inclusive já determinou mortes e execuções que já ocorreram no ano de 2019....
(fls. 98/100).

De se destacar, outrossim, o depoimento prestado por LUCAS PASTOR ROCHA (fl. 177), presente no momento da prática dos homicídios denunciados, ao destacar que os executores, após efetivarem a prática delituosa, saíram subitamente de carro gritando “
bota a cara, é a tropa do monstrinho”, nome vulgarmente utilizado pelo paciente, sendo certo que esta mesma testemunha destacou que soube que Monstrinho trata-se de Fabrício e que este, mesmo preso, comanda o tráfico na região......
(177/179).

CLEIDSON JUNIOR WESKERK
(fl.126) destacou que soube que o paciente é quem dá ordens de dentro da cadeia para a prática de delitos.

Verifica-se, portanto, que há indícios de autoria que, embora precisem ser confirmados sob o crivo do contraditório, servem de elemento para a instauração da ação penal.

Necessário, portanto, o posterior exame aprofundado dos fatos e das provas para fins de caracterização ou não da autoria, que só será possível após a instrução junto ao processo de conhecimento.

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, eis que fora atribuída ao paciente conduta típica, há lastro probatório mínimo de autoria e não se verifica causa extintiva da punibilidade.

Mesmo não sendo obrigatória a invariável exposição de elementos para fins de distinguishing, mormente à luz de precedente não vinculativo manejado pelo impetrante, julgado conforme as nuances de outro caso concreto, faço questão de externar que a hipótese dos autos não se amolda a precedente citado pelo impetrante, haja vista que nem todas as testemunhas ouvidas na esfera policial externaram fatos por ouvir dizer. Uma destaca que é o paciente o mandante de crimes praticados pelo grupo, outra testemunha presencial destacou que o grupo executor anunciou que se tratava do grupo de “monstrinho”, o ora paciente.

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1

É como se manifesta a boa doutrina e a jurisprudência, senão vejamos:

No habeas corpus, não se deve fazer o exame da prova de processo em tela
,
o que é cabível através dos
meios de defesa de que dispõe o réu no curso da ação.
Todavia, aliando-se o inc. VI do art. 648 com o inc. I, que considera ilegal a coação sem justa causa,
a jurisprudência e a doutrina têm trancado a ação penal quando não houver base para a acusação, fazendo, assim, análise das provas. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença condenatória ou absolutória
.
Trata-se de um exame de que deve resultar, inequivocamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifique constrangimento indevido. Seria o caso, por exemplo, de ação penal por fato atípico ou em que alguém é acusado sem nenhuma prova que sustente a imputação
que lhe é feita
. (Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 394).

O processo de Habeas Corpus n
ão comporta exame interpretativo da prova. Ensinava Heleno Cláudio Fragoso que a única limitação quanto à prova no âmbito do Habeas Corpus é que seja absolutamente extreme de dúvidas e inteiramente inequívoca. A regra a ser considerada é a seguinte: não se pode admitir em Habeas Corpus matéria de prova duvidosa ou controvertida.
(JESUS, Damásio Evangelista de. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva. p. 494).

Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. Precedentes. –
Havendo a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições sido atestadas pelos laudos periciais, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, pois se tratam de delitos de perigo abstrato, os quais prescindem de efetivo risco à paz pública. Por tais razões, a Quinta Turma desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual o porte de munição, ou mesmo de arma de fogo desmuniciada, subsumem-se aos tipos penais previstos na Lei n. 10.826/2006. Precedentes. – Desse modo, não sendo possível atestar de plano a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para 11 BOLETIM INFORMATIVO JULHO 2022 se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. – Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 741.264/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
ACOMPANHO O RELATOR.

Des. HELIMAR PINTO -- ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -
AÇÃO PENAL – APURAÇÃO QUANTO A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DA TESE À LUZ DO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA.

1.
O trancamento da ação penal em sede de Habeas Corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente de dúvidas a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia, mas tais ocorrências não emanam dos autos originários.

2.
Consta da Ação Penal originária que o
paciente, bem como outros agentes, foram denunciados pelos fatos contidos na inicial acusatória, que retratam a prática de homicídios
consumado
s
em face das vítimas David, Delio e Jeferson;
H
omicídio tentado em face da vítima Maykon, que apenas não veio a óbito por ter conseguido fugir do local e se desvencilhou da maioria dos disparos, sendo atingindo apenas em um dos pés.

Extrai-se, ainda, que o crime teria sido cometido no contexto da guerra do tráfico de drogas, uma vez que a pessoa que comandava o tráfico da região havia sido assassinada e, em razão disso, os acusados teriam decidido tomar o controle do tráfico, executando os indivíduos que ainda faziam venda de entorpecentes no local.

3.
In casu, como consta da denúncia, os indícios de autoria se revelam patentes também em face do paciente, e entendo que se revelaram aptos para fins de recebimento da denúncia.

4.
Mesmo não sendo obrigatória a invariável exposição de elementos para fins de distinguishing, mormente à luz de precedente não vinculativo manejado pelo impetrante, julgado conforme as nuances de outro caso concreto, o Órgão Fracionário, através do voto de relatoria, fez questão de externar que a hipótese dos autos não se amolda a precedente citado na inicial, haja vista que nem todas as testemunhas ouvidas na esfera policial externaram fatos por ouvir dizer. Uma destaca que é o paciente o mandante de crimes praticados pelo grupo, outra testemunha presencial destacou que o grupo executor anunciou que se tratava do grupo do “monstrinho”, o ora paciente.

5.
Necessário, portanto, o posterior exame aprofundado dos fatos e das provas para fins de caracterização ou não da autoria, que só será possível após a instrução junto ao processo de conhecimento.

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, eis que fora atribuída ao paciente conduta típica, há lastro probatório mínimo de autoria e não se verifica causa extintiva da punibilidade.

6.
Ordem denegada. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.